Tribunal: TJDFT
Processo: 0729855-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ENDEREÇO ATUAL. CONSULTA A CADASTROS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, afastando as alegações de nulidade da citação por edital e de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a citação por edital quando não esgotados todos os meios razoáveis para a localização da parte ré, notadamente a consulta a cadastros de concessionárias de serviços públicos; e (ii) analisar se há excesso de execução, em razão do termo inicial dos encargos moratórios e da aplicabilidade da taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é medida excepcional, subordinada ao esgotamento dos meios razoáveis para a localização do réu. O art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil prevê expressamente a necessidade de consulta a cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviços públicos.
4. É nula a citação editalícia quando a parte executada comprova que residia em endereço fixo e conhecido antes mesmo do ajuizamento da ação, sendo que a consulta a cadastros de concessionárias de serviço público, como a de energia elétrica, seria diligência simples e eficaz para a sua localização.
5. Reconhecida a nulidade da citação, e de todos os atos processuais subsequentes, fica prejudicada a análise da alegação de excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A validade da citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu, incluindo a consulta a cadastros de concessionárias de serviços públicos, conforme exige o art. 256, § 3o, do CPC. 2. Comprovado que o citando possuía endereço fixo, passível de ser localizado por meio de diligência simples e acessível ao credor, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e dos atos processuais subsequentes."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LV; Código de Processo Civil, arts. 256, § 3o, 280 e 281. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ; TJDFT, Acórdão 2032453, 0718975-86.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025; TJDFT, Acórdão 2034922, 0713479-50.2024.8.07.0020, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025; TJDFT, Acórdão 2023811, 0718594-78.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025.